Tribunal: TJBA
Processo: 8009947-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009947-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRUNO ABDON LEGALE SOUZA Advogado(s): JENNER BARBOSA DE JESUS AGRAVADO: M. S. L. REPRESENTADO POR TUANE SANTOS CHAGAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de alimentos, fixou verba provisória em favor de filho menor no valor correspondente a 30% do salário mínimo. O agravante sustenta impossibilidade financeira por estar desempregado e possuir outros dependentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve demonstração da incapacidade financeira do alimentante para arcar com o encargo fixado e (ii) se o valor arbitrado atende ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. A fixação de alimentos, inclusive os provisórios, deve observar a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e os recursos do obrigado (CC, art. 1.694, § 1º). 4. As necessidades do menor, contando atualmente com 7 anos de idade, são presumidas e abrangem despesas essenciais como alimentação, saúde, educação e vestuário. 5. O agravante não comprovou de forma inequívoca sua real incapacidade financeira, apresentando contradições entre a alegação de desemprego e a qualificação como comerciante constante nos autos. 6. A decisão de alimentos provisórios possui caráter precário e transitório, podendo ser revista na origem caso surjam novos elementos de convicção durante a instrução processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A redução de alimentos provisórios exige prova robusta da impossibilidade financeira do alimentante, prevalecendo a presunção de necessidade do alimentando menor de idade quando o valor fixado observa a proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1º e 1.695; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8195338-15.2024.8.05.0001, Primeira Câmara Cível. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8009947-53.2025.8.05.0000, em que é Agravante, BRUNO ABDON LEGALE SOUZA, e Agravado, M.S.L, menor representado por sua genitora, TUANE SANTOS CHAGAS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.